Tribunal: STJ
Processo: 1008265-71.2021.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159377 - DF(2024/0272189-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO
DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do
acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido pela Segunda
Turma desta Corte de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs referentes a
períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988,
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela por esta Segunda Turma, no
julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título
REsp 2.159.718/DF.
executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
o qual
art. 12
Lei 7.713/1988,
Documento eletrônico VDA55180306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b39d39b5-7b53-4934-a476-c886218c4f86

se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de
2010.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b39d39b5-7b53-4934-a476-c886218c4f86

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159377 - DF(2024/0272189-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO
DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do
acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido pela Segunda
Turma desta Corte de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs referentes a
períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988,
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela por esta Segunda Turma, no
julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título
REsp 2.159.718/DF.
executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
o qual
art. 12
Lei 7.713/1988,
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de
2010.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL –
ANAJUSTRA FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso especial
da FAZENDA NACIONAL, a fim de afastar a aplicação do
-A da
art. 12
de modo que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as
Lei 7.713/1988,
verbas recebidas acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas
vigentes na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do
regime de competência.
A parte agravante, além de apontar decisões divergentes proferidas em
casos idênticos, argumenta que o entendimento consolidado nesta Corte — no
sentido de que a forma de cálculo estabelecida no
-A da
se
art. 12
Lei 7.713/1988
restringe aos valores recebidos após o ano de 2010 — não se aplica ao caso
concreto, sob pena de violação à coisa julgada.
Sustenta que, nos termos da jurisprudência, a coisa julgada se forma pela
parte dispositiva da sentença, mas que a
abrange tanto o pedido quanto
res judicata
a causa de pedir. Nesse contexto, considerando que a autora formulou pedido
expresso de aplicação da nova metodologia de cálculo e que esse pedido foi
julgado totalmente procedente, configura-se o reconhecimento da pretensão da
parte e a determinação de sua aplicação no caso específico, dentro dos limites da
coisa julgada.
Afirma, ainda, que o
-A da
apenas consagra a forma
art. 12
Lei 7.713/1988
de cálculo indicada pela jurisprudência.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos do decisum impugnado torna inalterado o
entendimento nele firmado.
Conforme consta na decisão agravada, a questão referente ao alcance do
título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi
analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em
REsp 2.159.718/DF.
análise determinou a aplicação do regime de competência, conforme estabelecido
pela jurisprudência desta Corte, sem fazer menção ao
-A da
o
art. 12
Lei 7.713/1988,
qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do
ano de 2010.
O julgado foi resumido na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011. 4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES
PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
COM REDAÇAO DADA PELA
LEI 7.713/1988,
LEI 12.350/2010.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da
Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a
ANAJUSTRA postulou a repetição do indébito referente aos valores
pagos a mais a título de imposto de renda sobre as verbas recebidas
acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida
na Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo
distribuídos a este relator por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos,
que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional,
com fundamento na
Para essas decisões, a alteração
Súmula 7/STJ.
das conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-
probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão
recorrido, a respeito da adequada aplicação do regime de
competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não demanda a
revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa
julgada. Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial
executado não prevê a aplicação do
-A da
e, se
art. 12
Lei 7.713/1988
previsto, seus efeitos estariam adstritos aos valores percebidos a
partir do ano de 2010, conforme estipulado no próprio dispositivo
legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por
entender que a parte dispositiva do título judicial deve ser
interpretada à luz do pedido e da causa de pedir formulada na
petição inicial. Assim, concluiu pela aplicação da Lei 12.350/2010,
pois houve um pedido expresso para que o cálculo do imposto de
renda fosse realizado com base nas tabelas e alíquotas referentes
aos períodos específicos dos rendimentos, separadamente dos
demais rendimentos recebidos no mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e
alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG,
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação baseou-se em precedente desta Corte - o
de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado
REsp 424.225/SC,
de antes da vigência da
Esse julgamento
Lei 12.350/2010.
interpretou o
da
(na redação original)
o
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
do Decreto
concluindo que, no caso de
art. 521
85.450/1980,
rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão
judicial, a incidência do imposto de renda ocorre no mês do
recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em consideração os
meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
nem à necessidade de desconsiderar os demais
Lei 7.713/1988
rendimentos recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse
dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores ocorridos após o
ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

pagamentos foram efetuados no âmbito do Cumprimento de
Sentença n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010. Assim, é inviável a
aplicação do 12-A da
que introduziu o regime de
Lei 7.713/1988,
tributação em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se
limita a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que
o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos, considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos
cálculos apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
com a redação dada pela
art. 12
Lei 7.713/1988,
de modo que o cálculo do Imposto de Renda
Lei 12.350/2010,
incidente sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de 2010
observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em que deveriam
ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de competência (
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp 2.159.718/DF,
julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)
Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente recurso
foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma transcrito acima, inclusive
no que tange à existência de julgados, proferidos em casos análogos, não
conhecendo do recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base
na Súmula 7 desta Corte.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma, "a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência, [...] não demanda a revisão do
acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice
processual quanto à análise da coisa julgada" (
relator Ministro
REsp 2.159.718/DF,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)
Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a
orientação de que o dispositivo deve ser interpretado à luz da fundamentação, e
que, no caso concreto, considerando as informações contidas no acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

e nas próprias contrarrazões apresentadas, o título executivo em questão não
determinou a aplicação do
-A da
e sim do regime de
art. 12
Lei 7.713/1988,
competência definido pela jurisprudência.
Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e
alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mensalmente. Essa forma de cálculo não se
confunde com o regime previsto no
-A da
que estabelece que
art. 12
Lei 7.713/1988,
as verbas acumuladas devem ser separadas dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

2 - Da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por
força de decisão judicial
Primeiramente, importante tecer breves comentários acerca da
evolução jurisprudencial e legislativa da incidência do IRPF sobre os
RRA.
A redação original do
da
estabelecia a aplicação
art. 12
Lei 7.713/1988
do regime de caixa, no qual o imposto de renda deveria incidir, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos auferidos,
excluindo apenas as despesas processuais.
Não raras vezes, os rendimentos recebidos de forma acumulada eram
tributados com uma alíquota superior àquela que seria aplicada se os
valores fossem recebidos tempestivamente. Nessas circunstâncias, o
beneficiário dos rendimentos enfrentava uma dupla penalização: pelo
atraso no pagamento da verba e pela tributação mais onerosa.
Atenta a essa questão, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento
do Tema 351, determinou que, nesses casos, a tributação do Imposto
de Renda deveria ser calculada com base nas tabelas e alíquotas
vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos,
adotando o regime de competência.
A respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do CPC e do
o da Resolução STJ
(
art. 543
art. 8
8/2008
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.118.429/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/3/2010,
14/5/2010)

Em seguida, a Medida Provisória
- convertida na
497/2010
- introduziu o
-A à
Lei 12.350/2010
art. 12
Lei 7.713/1988,
estabelecendo um novo regime de tributação para os RRAs a partir do
ano de 2010:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído
.
pela Lei no 12.350, de 2010)
[...].
§ 7 Os rendimentos de que trata o
, recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante
da conversão da
,
Medida Provisória n 497, de 27 de julho de 2010
poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)

Após essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, alinhado
ao entendimento que já estava sendo aplicado por esta Corte, declarou
a inconstitucionalidade da redação original do
da
art. 12
Lei 7.713/2010,
firmando a seguinte tese de repercussão geral: "O Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez" (Tema 368).
O julgado recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há
de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233
DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o
regime de competência, conforme estabelecido pela jurisprudência
consolidada. Isso significa que a tributação deve ser calculada com
base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores
deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês
pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-
se o regime de cálculo previsto no
-A da
que
art. 12
Lei 7.713/1988,
determina que as verbas acumuladas sejam separadas dos demais
rendimentos recebidos no mesmo mês.
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
VERBAS
RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO
INSTITUÍDA
PELO
-A
DA

ART.
12

LEI
7.713/1988,
INTRODUZIDO
PELA
MP

CONVERTIDA
NA
497/2010

INAPLICABILIDADE
A
VALORES
LEI
12.350/2010.
ANTERIORES A 2010. SÚMULA 83/STJ.
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
valores acumulados instituída pelo
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988,
introduzido pela MP
convertida na
497/2010,
Lei 12.350/2010,
limita-se aos rendimentos auferidos cumulativamente após
2010, consoante determina o § 7o do referido artigo.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido
na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não provido (
relator
REsp n. 1.693.678/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
10/10/2017,
23/10/2017

Após essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.
[...]
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e

alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG,
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
A esse respeito:

Segundo a jurisprudência desta Corte, para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo
deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e
o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da
sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo (
relatora
REsp n. 2.059.857/BA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe de
.
11/5/2023)

Diante das informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões (fls. 455-456), confirmadas por meio do sistema
eletrônico de consulta processual, constato a veracidade das
informações apresentadas pela Fazenda Nacional quanto à
determinação de aplicação do regime de competência, conforme se
verifica às fls. 69-98:

I - RELATÓRIO
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA ajuizou a presente Ação Ordinária
em desfavor da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL),
objetivando a declaração do "direito dos substituídos à aplicação
do regime de competência no recolhimento do imposto de renda
sobre valores recebidos acumuladamente mediante precatório ou
RPV's,
oriundos
do
processo
de
conhecimento
n°
2004.34.00.048565-0, em trâmite na r. 7° Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal ou decisão administrativa emanada
do TST ou dos TRT's, que determinaram o pagamento dos
pelo exercício de função comissionada entre
quinto/décimos/VPNI
a L.
e a MP nO2.225-
calculando o imposto
9.624/98
45/2001,
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referirem tais rendimentos,
em separado dos demais

, bem como a condenação da
rendimentos recebidos no mês"
Ré à restituição "do valor do imposto de renda que foi
a maior, sobre rendimentos acumulados recebidos
retido/recolhido
judicial ou administrativamente, referente ao pagamento da
parcela de
incorporados e pagos por força
quintos/décimos/VPNI,
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

de decisão judicial
administrativa, em função da aplicação
e/ou
indevida do regime de caixa, observando o prazo prescricional
cabível à espécie, tudo acrescido dos consectários legais ".
[...]
Mérito
O processo encontra-se suficientemente instruído, enquadrando-
se a hipótese na fase do julgamento antecipado da lide, prevista
no
do Código de Processo Civil.
art. 330, inciso I,
A pretensão deduzida na inicial merece prosperar.
Para o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
decisão judicial, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, e não o valor total recebido acumuladamente.
De acordo com o artigo 12, da Lei .
o Imposto de
7.713/88,
Renda é devido na competência em que ocorre o acréscimo
patrimonial, ou seja, quando o respectivo valor se tornar
disponível para o contribuinte:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre
o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização."
Já o Decreto
que aprovou o regulamento para a
85.450/80,
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, considerou, em
seu
que "os rendimentos pagos cumulativamente
art. 521,
serão considerados nos meses a que se referirem".
Consoante a jurisprudência do STJ, "a aparente antinomia
dos dois dispositivos se resolve pela seguinte exegese: o
primeiro disciplina o momento da incidência; e o segundo, o
modo de calcular o imposto. Assim, no caso de rendimentos
pagos acumuladamente em cumprimento de decisão Judicial,
a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art.
12 da
, mas o cálculo do imposto deverá
Lei 7.713/88)
considerar os meses a que se referirem os rendimentos (art.
521 do RIR)." (
ReI. Ministro TEORI ALBINO
REsp 424225/SC,
ZAVASCKI, PRÍMEIRA TURMA, julgado em
Dl
04/12/2003,
p. 323)
19/12/2003,
As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas aos
substituídos da Autora, sendo que a correção monetária deverá
incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula no 162 do STJ, com a utilização dos
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

índices instituídos por lei. No caso, levando-se em conta o período
da restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a
partir de 1o/
excluindo-se qualquer índice de correção
01/96,
monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da
.
Lei no 9.250/95)
III - DISPOSITIVO
, com supedâneo nas razões e fatos suso colacionados,
Ex positis
resolvo o mérito, com base no
do Código de
art. 269, inciso I,
Processo Civil e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados
pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA para declarar que o cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos aos
, por força do processo judicial no
substituídos da Autora
2004.34.00.048565-0 (7" Vara
) e do processo
Federal/SJDF
administrativo - Requerimento no
(TST),
2.3456/2002
deve
, e,
obedecer ao critério mês a mês (regime de competência)
ainda, para CONDENAR a Ré a restituir os valores indevidamente
recolhidos a tais títulos, acrescidos de correção monetária, nos
termos da fundamentação e observada a prescrição.
Fica a União (Fazenda Nacional) condenada a suportar
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no
aporte de R$1000,00 (mil reais), nos termos do
§ 4°, do
art. 20,
CPC. Custas ex lege.
P.R.I.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Como se observa, o título judicial não determinou a aplicação do
-
art. 12
A da
e sim do regime de competência estabelecido pela
Lei 7.713/1988,
jurisprudência.
Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz
da fundamentação completa do título executivo, respeitando as
determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso
não implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos
em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
O título executivo em questão é claro quanto à aplicação do regime de
competência definido pela jurisprudência. A fundamentação baseou-se
em precedente desta Corte - o
de relatoria do
REsp 424.255/SC,
Ministro Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
Esse julgamento interpretou o
da
Lei 12.350/2010.
art. 12
(na redação original)
o
do Decreto
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do
imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo
deve levar em consideração os meses a que se referem os rendimentos.
A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
nem à necessidade de desconsiderar os demais
Lei 7.713/1988,
rendimentos recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse
dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores ocorridos após 2010.
No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos
foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
2008.34.00.000201-4, antes de 2010 (informação colhida do site do
TRF1). Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
que
Lei 7.713/1988,
introduziu o regime de tributação em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
Nesse contexto, a interpretação mais adequada do título executivo, que
determina a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo
do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (REsp
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
2.159.718/DF,
em
DJe de
grifos acrescidos).
12/11/2024,
18/11/2024,

Sendo assim, as razões da parte agravante não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 92aa2d7c-7abe-48e4-9ea5-461822a5a996

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.377 / DF
Número Registro: 2024/0272189-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228629620114013400 10082657120214010000 10222670220194013400 228629620114013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: abaebdbe-b862-4533-8c66-32402dcfb84c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: abaebdbe-b862-4533-8c66-32402dcfb84c